Tribunal: TJES
Processo: 0013360-77.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013360-77.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO APELO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Electrolux do Brasil S/A alegando a omissão quanto ao critério de atualização da verba honorária fixada a título recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se há omissão quanto a atualização da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria essencial ao deslinde da controvérsia, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo eventual inconformismo ser veiculado por via recursal própria.

É vedado a parte discutir matéria que não foi ventilada no recurso anterior. A omissão apenas ocorrerá se houver a devolução do tema ao tribunal. A fixação da atualização da verba honorária pelo julgador a quo não pode ser rediscutida neste momento.

Aclaratórios que devem ser rejeitados ante a inexistência de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão que permite o uso dos aclaratórios decorre da ausência de enfrentamento de matéria imprescindível para a causa.

É inviável discutir matéria tida por omissa, mas que não foi devolvida ao órgão fracionário no recurso anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a existência de omissão no acórdão que desproveu o recurso do ente municipal para manter a sentença que reduziu a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal à Electrolux do Brasil S/A.

A empresa recorreu alegando omissão quando a forma de atualização quanto a majoração da verba honorária.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

É cediço, outrossim, que a via estreita dos aclaratórios não se presta a revisão do julgado, mas apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas para ilustrar tais premissas colaciono os precedentes abaixo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Edcl no Agravo de Instrumento 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.
2. No caso, houve adequada fundamentação a respeito dos motivos pelos quais a multa administrativa pode ser minorada na via judicial. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
5. Recurso desprovido.
(Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

Partindo desse norte e volvendo os olhos ao caso em tela, penso que a hipótese é de desprovimento dos aclaratórios.

Isto, porque o intento recursal é de discutir matéria não debatida em sede de apelação cível. Como se observa dos autos, o apelo foi manejado pelo ente municipal, oportunidade em que restou desprovido, sendo mantida a sentença com a qual aquiesceu a recorrente.

No édito sentencial o magistrado singular já havia estabelecido a forma de atualização da verba honorária, inexistindo qualquer irresignação das partes quanto ao ponto no momento oportuno.

Decerto, não há que se falar em vício passível de ser corrigido neste momento, ainda que os consectários em comento sejam matéria de ordem pública, máxime porque sua análise de ofício apenas seria cabível em caso de ausência de fixação e não para reformar capítulo contra o qual inexistiu irresignação.

O fato de ter ocorrido a majoração do percentual de honorários de sucumbência à título recursal não enseja a necessidade de estabelecer nova forma de cálculo.

A propósito, colaciono um precedente deste órgão fracionário sobre o tema:

“
[...]
II. A irresignação da parte, ainda que sobre matéria de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão consumativa. III. Os segundos aclaratórios opostos se prestam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade no acórdão que decidiu os primeiros embargos, não podendo visar revolver matérias discutidas em julgados pretéritos. IV.
[...]

(TJES, Apelação Cível 0002815-23.2009.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Julgado em 16/05/2024)

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.